Tribunal: TJDFT
Processo: 0737413-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EMPRESA AGRAVADA. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO DE FINALIDADE. NÃO COMPROVADA. OMISSÃO. INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. In casu, inexiste omissão, pois o provimento jurisdicional foi claro, certo e coerente com sua fundamentação.

2. O acórdão vergastado analisou todas as alegações postas e, construindo o fundamento teórico de forma absolutamente clara e coerente, conclui que não havendo a comprovação de abuso da personalidade jurídica da parte embargada, necessária a rejeição do incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado pelos embargantes.

3. Ademais, quanto à alegação de falta de fundamentação do acórdão pela ausência de manifestação sobre os precedentes jurisprudenciais apresentados pelos embargantes, observa-se que o acórdão apontou especificamente os fundamentos que embasaram o entendimento, embora não seguindo a linha argumentativa exposta pelos embargantes, o que, entretanto, não revela deficiência na decisão.

4. Assim, inexistente falta ou deficiência de fundamentação no acórdão embargado, que inclusive colacionou jurisprudência desse Tribunal de Justiça para corroborar sua tese.

5. Observa-se que a parte embargante pretende o reexame da contenta, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios. Desse modo, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.

6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.